Tribunal: TJDFT
Processo: 0722533-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. OMISSÃO CONSTATADA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de
obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. Acolhida a impugnação no cumprimento de sentença de origem e extinto o feito, sem exame do mérito, os embargos de declaração merecem acolhimento para sanar a omissão apontada e arbitrar os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.